Tribunal: TJDFT
Processo: 0727624-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727624-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GELEIA FOOD TRUCK LTDA - ME AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GELEIA FOOD TRUCK LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução, do Processo no 0727360-59.2021.8.07.0001, em que litiga com PIER 21 CULTURA E LAZER S.A., que manteve o bloqueio de valores, considerando que a decisão que determinou a suspensão do processo foi proferida no AI 0725843-22.2021.8.07.0000, isto é, após a realização da pesquisa (ID 28561919). Em suas razões recursais (ID 28561917), a agravante relata que, após o deferimento do pedido liminar nos autos do AI 0725843-22.2021.8.07.0000, comunicou a decisão ao magistrado singular, tendo requerido, naquela oportunidade, o desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD e a extinção do feito, em razão da ausência de certeza e exigibilidade do título exequendo, com amparo no art. 803, parágrafo único, do CPC, sobrevindo a decisão agravada. Aduz que, diante da nulidade do título, os atos executórios são manifestamente ilegais. Faz considerações sobre a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminar, destacando o perigo da demora em decorrência das diversas obrigações assumidas que restaram inadimplidas em virtude do bloqueio judicial realizado. Sustenta ser necessária a extinção do feito executivo, com resolução do mérito, tendo em vista que está ausente a possibilidade jurídica do pedido (condição fundamental da ação de execução). Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência, determinando o desbloqueio das contas bancárias, bem como que o SPC retire, provisoriamente, o nome da agravante dos seus cadastros. No mérito, pugna pela extinção da execução impugnada, ou, ao menos mantenha a tutela pleiteada em vigor até o trânsito em julgado dos embargos à execução. Sem preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça nos autos originários. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir os pedidos formulados em sede de tutela de urgência. Isto porque, diante da suspensão, em parte, do título executivo - contrato de locação - objeto de questionamento nos autos da ação de conhecimento 0715570-15.2020.8.07.0001, a princípio, o título que ampara a ação de execução não possui certeza, liquidez e exigibilidade. Neste contexto, determinada a suspensão da execução, não há como manter hígidos os atos expropriatórios praticados, sob pena de agravamento indevido da situação econômica da agravante, devendo ser imediatamente liberados os valores penhorados, via SISBAJUD, nos autos originários, assim como, pelos mesmos motivos, também devem ser levantadas as anotações no cadastro do SPC, pertinentes à dívida ora executada. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e do evidente perigo da demora, devem ser deferidos os pedidos formulados pela agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao Juiz singular que promova, imediatamente, o desbloqueio dos valores penhorados da agravante, via SISBAJUD, nos autos da ação de execução objeto dos embargos de origem, determinando, ainda, que seja oficiado ao SPC, a fim de que sejam levantadas as anotações relativas à dívida executada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, para imediato cumprimento. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator